Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. CONDENAÇÃO ACIMA DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO EXCESSO CONDENATÓRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EX-COMPANHEIRA QUE PERCEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DIREITO SUBJETIVO EXISTENTE.
II. De acordo com o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a sentença não pode desbordar do balizamento petitório da petição inicial.
II. Se os termos da postulação são claros e não se trata de pedido genérico ou de ação estimatória, nenhum pretexto exegético pode autorizar a condenação do réu ao pagamento de quantia superior àquela demandada na petição inicial.
III. Caracterizado o julgamento ultra petita, o tribunal deve extrair da sentença o excesso condenatório.
IV. Levando em consideração a estatura constitucional da união estável e seu nivelamento ao casamento pelo artigo 226 da Lei Maior, ex-companheira que percebia pensão alimentícia ao tempo do falecimento do policial civil faz jus à pensão por morte prevista no artigo 76, § 2o, da Lei 8.213/1991, e no artigo 217, inciso II, da Lei 8.112/1990.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.